Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação criminal, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão por não analisar alegação de nulidade da prova pericial em razão de suposta quebra da cadeia de custódia, suscitada apenas nos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou todas as questões efetivamente suscitadas na apelação, não havendo omissão a ser sanada.
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia configura inovação recursal, pois não foi arguida nas razões de apelação, nem mesmo nas alegações finais, estando, portanto, preclusa.
5. Ademais a prova da materialidade e autoria do crime não se restringiu ao exame de vestígios biológicos, mas também se amparou em exame de corpo de delito e laudo de DNA que demonstraram a presença de espermatozoides na vítima.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação de argumentos, razão pela qual devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-B, V; 158-D; 619; CP, art. 217-A; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 936381/SC, Rela Mina Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 19.11.2024; TJDFT, ApCrim no 0701241-27.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, DJe 03.06.2024.